Tribunal: TJSP
Processo: 1000439-70.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LEILOEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL – A princípio o leiloeiro, não é parte legitima para responder por eventuais defeitos do bem adquirido – Código de Defesa do Consumidor - Indispensabilidade de informações corretas e abrangentes do bem - Caminhão que constava diversas anotações judiciais, inclusive de indisponibilidade – Falha na informação - Responsabilidade reconhecida - Culpa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LEILOEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL – A princípio o leiloeiro, não é parte legitima para responder por eventuais defeitos do bem adquirido – Código de Defesa do Consumidor - Indispensabilidade de informações corretas e abrangentes do bem - Caminhão que constava diversas anotações judiciais, inclusive de indisponibilidade – Falha na informação - Responsabilidade reconhecida - Culpa Concorrente- Necessidade de o comprador tomar as cautelas indispensáveis para a aquisição - Culpa concorrente reconhecida e divisão do valor pago, cabendo ao leiloeiro cinquenta por cento do valor – Apelo provido.